Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710653-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HELENA MARIA DE MELO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em que contende com HELENA MARIA DE MELO SANTOS, consistente em determinar o pagamento do valor devido. Sustenta que a r. decisão não observa o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, sob o rito do recurso repetitivo, Tema 955, que versa sobre recomposição prévia das reservas matemáticas do fundo previdenciário para inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos termos que explicita. Discorre sobre o tema, ressaltando a importância de se equacionar adequadamente o benefício de custeio, sob pena de comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, sob pena de ofensa ao art. 18, §§ 1o, 2o, e 3o da Lei Complementar n. 109/2001, destacando, desde logo, que as contribuições da agravada não foram suficientes para fomentar o que lhe cabe, sendo inviável que seja reputada realizada a coisa julgada sobre a questão, sob pena de violação à Constituição Federal. Enfatiza que o recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta para garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática. Defende que a matéria discutida no referido Tema 955 deve ser aplicada a todas as ações ainda em curso, conforme entendimento já esposado pelo STJ no REsp 1.624.273/PR, conforme ementa que colaciona. Argumenta que a não aplicação do que restou decidido por aquele tribunal viola a soberania dos recursos repetitivos, nos termos do arts. 926 e 927 do CPC. Reforça a tese já explanada quanto à necessidade de recomposição das reservas matemáticas, sob pena de violação aos arts. 17 e 18 da Lei Complementar 109/2001. Salienta que a decisão, se mantida, levará ao enriquecimento sem causa da agravada, o que é vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil e art. 917 do CPC, pois estará a agravante obrigada a efetuar o pagamento da quantia de R$ 876.481,77 (oitocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), sem a devida recomposição da reserva. Alega que o juízo sentenciante declarou a necessidade de revisão dos proventos devidos à agravada, por força do plano de previdência privada provido pela agravante, de modo a adequá-los ao custeio vertido em atividade, afigurando-se, desse modo, que deve se proceder à liquidação do título, sendo incabível a rejeição da liquidação pleiteada, sob pena de flagrante excesso de execução e favorecimento ao enriquecimento ilícito, como já discorrido. Explana sobre a necessidade da prévia liquidação, mediante os argumentos e dispositivos legais que declina, sob pena de nulidade do título executivo judicial. Aponta a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois a sua negativa enseja o pagamento de quantia indevida pleiteada pela agravada, bem como o posterior levantamento de todo o numerário depositado em Juízo, em flagrante ofensa ao que restou decidido no Recurso Especial n° 1.312.736/RS e na legislação infraconstitucional (artigos 502, 503, 507, 509 inc. I, 510 e 917 do CPC, artigos 884 a 885 do CC e artigo 6o da LINDB), bem como afronta a higidez atuarial do Fundo, ocasionando prejuízo irreparável a esta Entidade. Acrescenta que, a r. decisão agravada impôs, em caso de não pagamento do débito, aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, para que seja suspenso o cumprimento de condenação, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravante tenha que revisar o benefício previdenciário e efetuar o pagamento da quantia pleiteada pela agravada, considerando a necessidade de recomposição prévia da reserva matemática. No mérito, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão de ID 60307070, nos termos da tese que modulou os efeitos do acórdão paradigma exarado no REsp no 1.312.736/RS, para condicionar o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, sob pena de grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator conferir efeito suspensivo ao recurso se verificada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma. Em que pese a argumentação exposta pela agravante, vislumbro que o ato ora atacado tem natureza meramente ordinatória (art. 523, CPC) e decorre de entendimento exarado pela 5a Turma Cível no Agravo de Instrumento n. 0718730-85.2019.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Confira-se o teor da decisão agravada, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Proceda-se à exclusão do Banco do Brasil do polo passivo. Intime-se a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, por publicação no DJE, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Caso não haja notícia de pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via BACENJUD, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se não houver sucesso, pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema RENAJUD. Se a resposta não for positiva, autorizo a quebra do sigilo fiscal da parte executada, via sistema INFOJUD, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Concluída a pesquisa, intime-se a parte credora do resultado e para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias. Esclareço que, na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema INFOJUD, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. A seu turno, o acórdão que determinou o recebimento do cumprimento de sentença apresenta a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento de sentença que visa a realização de cálculo de expurgos inflacionários em relação às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com períodos e percentuais específicos e definidos, pode ser liquidado através de cálculos aritméticos. 2. Não há razão para inadmitir o cumprimento de sentença, visto que, em casos nos quais a liquidação se dá pela simples realização de cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação para que seja feito o cumprimento de sentença. 3. No caso, aplica-se o art. 509, § 2o do CPC/2015, segundo o qual "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão 1235941, 07187308520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que o objeto do referido recurso foi a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando que se procedesse, antes, à liquidação do julgado, o que foi superado pelo v. acórdão ora mencionado. Quanto ao acerto ou não da referida decisão colegiada, evidencia-se a incompetência desta eg. Turma para rever seus próprios julgados por esta via, ao passo em que a própria agravante noticia ter interposto recurso especial contra o v. aresto. Desse modo, compete à agravante buscar perante a Corte Superior suspender os efeitos daquele julgado e não defender, neste recurso, a necessidade de liquidação do julgado, quando a questão, repita-se, já foi julgada por este colegiado. Ademais, se há ofensa à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como defende a agravante, aparentemente, com razoável fundamento, a questão deve ser debatida no recurso especial noticiado ou quiçá em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, instrumento pelo qual o art. 525 do CPC possibilita o executado alegar o excesso de execução, a inexequibiidade do título, a inexigibilidade da obrigação, dentre outras hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal. Nessa perspectiva, o presente recurso não reúne condições de procedibilidade, o que se traduz em vício insanável, afastando a exigência contida no parágrafo único do art. 932 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 18 de maio de 2020 22:17:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator